Tribunal: TJDFT
Processo: 0795058-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE NÃO CONFIGURADA. DEFEITO NO HIDRÔMETRO. NÃO COMPROVADO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e repetição de indébito, intentada em face da CAESB, em razão do aumento da medição do hidrômetro após a sua troca.
1.1. A sentença julgou improcedente o pedido.
1.2. O recorrente alega que a sentença se fundamentou apenas na vistoria realizada, mas, na hipótese, o funcionário que foi a sua residência se limitou a olhar o relógio e a dizer que não havia nada de errado com o medidor e que o problema seria vazamento dentro da casa, o que ele não poderia afirmar, por não ter feito os devidos testes; que o recorrente contratou perícia para tentar descobrir possíveis vazamentos, mas nada foi encontrado; que as sequências de leituras não demonstram um padrão de consumo, pois as contas se elevaram substancialmente após a troca do hidrômetro. Requer, assim, a reformada sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se comprovado que o aumento na medição do consumo de água ocorreu em razão de defeito no hidrômetro.
III. Razões de decidir
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. Na hipótese, incontroverso que o aumento da medição ocorreu após a troca do hidrômetro, o que não torna verossímil, por si só, a versão de que o novo hidrômetro possuía defeito, considerando que (i) conforme sustentou a recorrida, é natural que o hidrômetro antigo se deteriore e meça menos do que o real; e (ii) a recorrida, em sua resposta a ordem de serviço aberta pelo recorrente, informou que “A equipe esteve no local (...) O hidrômetro estava com bom funcionamento e não foram identificadas irregularidades consumo do imóvel”. 4.1. Também torna inverossímil a versão do recorrente o fato de afirmar e comprovar ter contratado um serviço para detectar vazamentos no interior de sua propriedade, mas deixar de apresentar o laudo que afirma existir.
5. A inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, VIII do CDC não ocorre quando for inverossímil a alegação e for possível ao consumidor a produção da prova. 5.1. Desta forma, aplica-se à hipótese as regras do ônus da prova previstas no art. 373 do CPC, segundo a qual compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de sei direito, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. 5.2. A versão do recorrente de que a equipe se limitou a olhar o hidrômetro, sem realizar qualquer teste não possui qualquer lastro probatório e a sequência de leituras no hidrômetro após a sua troca indicam um padrão regular de consumo neste período. 5.3. O aumento de consumo após a troca do hidrômetro não comprova a tese do recorrente, pois é possível que o hidrômetro anterior estivesse deteriorado. 5.4. Quanto à alegação de que a faturas de dezembro de 2024 e janeiro de 2025 demonstrariam que o hidrômetro veio desregulado e, depois de um tempo, se estabilizou, cumpre ressaltar que o recorrente não comprovou que não havia vazamentos em seu imóvel anteriormente a tal redução, pois, apesar de ter comprovado que contratou um serviço de “caça vazamentos”, não juntou aos autos o laudo produzido. 5.5. O recorrente, portanto, não demonstrou falha no medidor ou erro de leitura, razão pela qual deve ser mantida a sentença. Nesse sentido: Acordão 1959770.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorário advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/1995).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o. CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959770, 0711125-52.2024.8.07.0020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.